Tribunal: TJSP
Processo: 2073546-25.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de contradição no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória pelos danos sofridos pelos embargados em decorrência da ponte construída – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando que a r. decisão agravada somente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de contradição no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória pelos danos sofridos pelos embargados em decorrência da ponte construída – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada consignando que a r. decisão agravada somente reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória no tocante aos danos sofridos pelos embargados em decorrência da construção de um ponte – Manutenção da prescrição da pretensão indenizatória somente em relação aos eventuais danos sofridos em decorrência da ponte construída – Demais danos supostamente causados pelas obras de alargamento da calha do córrego não foram abarcadas pela decisão que reconheceu o decurso do prazo prescricional, devendo ser analisadas pelo d. magistrado no decorrer da ação – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.